Tribunal: TJMT
Processo: 0057851-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0057851-66.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: JEAN CARLO STORCK
EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.740.91/DF – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, a sua rejeição é medida que se impõe.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057851-66.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLO STORCK - CPF: 575.295.079-15 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (REPRESENTANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.740.91/DF – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, a sua rejeição é medida que se impõe.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0057851-66.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: JEAN CARLO STORCK

EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JEAN CARLO STORCK
visando sanar eventual contradição do acórdão desta Câmara, no que diz respeito
“a devolução dos valores, logo que, ao reconhecer a aplicação do tema repetitivo no 1002 do STJ, reconheceu a relação consumerista das partes, devendo a análise do presente contrato ser ponderado sob a ótica da norma consumerista, o que implica na devolução dos valores de acordo com o CDC e não com de acordo com o contrato, principalmente por ser omisso a devolução quando a rescisão é requerida pelo comprador”.

Contrarrazões lançadas no Id. 35794991.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 32680966, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.740.91/DF - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, II DO CPC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do transito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).”

Todavia, em que pese os argumentos aventados pelo ora embargante, os declaratórios não merecem acolhimento, haja vista que a conclusão do julgado pautou-se exclusivamente na incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do REsp n. 1.740.911/DF, o que esvai a discussão da matéria abordada pelo embargante.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020